Tribunal: TJMT
Processo: 1057460-05.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057460-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA FERREIRA SANTOS - CPF: 657.278.002-34 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MARCIA FERREIRA SANTOS - CPF: 657.278.002-34 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, pois restou comprovado que os contratos temporários celebrados respeitaram os prazos legais e que houve efetivo lapso temporal entre as contratações, afastando a alegada continuidade. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. SUPERAÇÃO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NA LC Nº 600/2017 (REDAÇÃO ORIGINAL). NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO A FGTS E FÉRIAS DE 45 DIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMAS 551 E 916 DO STF. IRDR TEMA 04 DO TJMT. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da autora, professora contratada temporariamente entre 2019 e 2022, para reconhecer a nulidade do vínculo, com condenação ao pagamento de FGTS e férias de 45 dias acrescidas de terço constitucional, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Examina-se se a contratação temporária, prorrogada sucessivas vezes, desvirtuou a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF e na LC nº 600/2017 (redação original), ensejando a nulidade do vínculo e o consequente direito ao FGTS, férias e terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária no âmbito estadual é regida pela LC nº 600/2017. À época, o prazo máximo de duração era de 24 meses (art. 11, II e §2º).

4.

A reclamante permaneceu contratada por cerca de 41 meses, superando o limite legal e sem observância do intervalo de 12 meses previsto no art. 18, III, da LC nº 600/2017.

5.

Caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária, impõe-se a nulidade do vínculo, assegurando-se:

o

direito ao FGTS (Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Tema 916/STF);

o

férias de 45 dias com terço constitucional, em razão do exercício em sala de aula (Tema 551/STF e IRDR Tema 04/TJMT).

6.

A decisão monocrática encontra respaldo na prova dos autos e em jurisprudência consolidada, não havendo fundamento para reforma.

7.

Embora o art. 1.021, §4º, do CPC autorize multa em caso de agravo manifestamente infundado, sua aplicação é afastada diante das peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno conhecido e improvido.

9.

Mantida integralmente a decisão monocrática.

10.

Não aplicada a multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária que excede os prazos da LC nº 600/2017 (redação original) e sofre renovações sucessivas caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF, impondo a nulidade do vínculo.

2.

Reconhecida a nulidade, são devidos os depósitos de FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, Tema 916/STF) e férias de 45 dias com terço constitucional aos professores em sala de aula (Tema 551/STF e IRDR Tema 04/TJMT).

3.

A decisão monocrática que aplica tais fundamentos deve ser mantida em sede de agravo interno, afastada a multa do art. 1.021, §4º, do CPC quando não configurado caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos legais aplicados
: CF, art. 37, II e IX; LC/MT nº 600/2017, arts. 11 e 18; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 373, I, 487, I e 1.021, §4º.

Precedentes vinculantes
: STF, Temas 551 e 916 da repercussão geral; TJMT, IRDR Tema 04.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado nº 1057460-05.2024.8.11.0001 interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado interposto por ambas as partes.

Contra a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários entabulados entre as partes e condenou a parte reclamada ao pagamento de FGTS do período de 08/2019 a 07/2020 e férias proporcionais dos anos de 2019 a 2022 e terço constitucional, sobre 45 (quarenta e cinco) dias, do mesmo período de 2019 a 2022, deduzidas valores eventualmente pagos; foi interposto recurso inominado por ambas as partes.

A parte reclamante almejando a reforma parcial a fim de alcançar a condenação da parte reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS também quanto aos anos de 2021 e 2022 e a parte reclamada postulando pela reforma do ato sentencial a fim de que seja reconhecdo o valor de R$3.732,92 (três mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos) a título de férias e que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

A decisão monocrática objeto do presente agravo interno apreciou o recurso da parte autora, dando-lhe provimento, deixando de apresentar qualquer enfrentamento direto ao recurso interposto pela parte reclamada.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/reclamada na qual pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial, reconhecendo a legalidade dos contratos temporários e afastando a condenação ao pagamento dos valores referente às férias e FGTS.

Em contrarrazões postula a parte agravada/reclamante pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

A matéria objeto da presente demanda dirige-se à ocorrência ou não de nulidade na relação contratual estabelecida entre as partes, para o que, conforme a pretensão dirigida na exordial teria a parte agravada/reclamante sido contratada temporariamente para atuar como professora vinculada à Secretaria Estadual de Educação experimentando renovações sucessivas que desvirtuaram a excepcionalidade inerente à referida modalidade contratual, hipótese que conduz à condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período trabalhado (2019 a 2022), bem assim dos valores referente às férias e terço constitucional e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

A decisão monocrática, datada de 15/maio/2025 (Id. nº 286527862) restou assim consignada:

“
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO ESTADUAL. PROFESSOR. VERBAS TRABALHISTAS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS CARACTERIZADAS. DESVIRTUAMENTO DO REGIME TEMPORÁRIO DE CONTRATAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pleito inicial, in verbis:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o reclamado a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), de 08/2019 à 07/2020, e as férias proporcionais dos anos 2019, 2020, 2021 e 2022 e terço constitucional, calculados sobre 45 (quarenta e cinco) dias, referentes aos períodos aquisitivos 2019, 2020, 2021 e 2022, efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil
.”

2. No recurso inominado, Márcia Ferreira Santos requer a reforma da sentença para que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento do FGTS referente a todo o período trabalhado entre 2019 e 2022, alegando desvirtuamento da contratação temporária. Sustenta que a sentença deixou de considerar os anos de 2021 e 2022 e que o entendimento do STF no Tema 551 respalda seu pedido. Não houve interposição de contrarrazões dentro do prazo legal.

3. Cinge-se a inicial em pleito da autora que foi contratada temporariamente pelo Estado alegando que laborou pelo período de 2018 a 2022. Busca o recolhimento do FGTS de todo período e a diferença de férias + 1/3 constitucional nos anos indicados.

4. A Lei nº 8.036/1990 (
Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências
).

5. O Tema n° 551 do STF prevê que:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

6. A lei complementar nº 600/2017 dispõe que:

“(...) Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: (...)XII - prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas; (...) Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: (...) IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2º desta Lei Complementar. § 1º Na hipótese de qualificação profissional, prevista no art. 4º, inciso III, desta Lei Complementar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído. § 2º Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022) I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo; II - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo. (...) Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá: (...)III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses de encerramento de seu contrato anterior; (...)
”.

7. Destaca-se que cabe a parte reclamante a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

- A parte autora laborou temporariamente para o Estado no ano de 2018 a 2022:

Fevereiro de 2018 – Dezembro de 2018

Fevereiro de 2019 – Dezembro de 2019

Fevereiro de 2020 – Julho de 2020

Fevereiro de 2021 – Dezembro de 2021

Fevereiro de 2022 – Março de 2022

8. Portanto, havendo prorrogações sucessivas, visto que extrapolou o prazo de 48 (quarenta e oito) meses conforme estipulado por lei, a procedência quando ao pedido de pagamento de FGTS é medida que se impõe. Ressalta-se que o intervalo entre julho de 2020 e fevereiro de 2021 é inferior ao prazo mínimo estabelecido no artigo 18 da lei supracitada.

9. É o entendimento da Turma Recursal:

“
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGO NÍVEL SUPERIOR ASSISTENCIAL. SAÚDE. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1043980-57.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)
”.

“
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. LUCAS DO RIO VERDE. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMAS 551 E 916 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA SEM REPAROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos Recursos Extraordinários 1.066.677 (tema 551) e 765.320 (tema 916), firmou os entendimentos, em sede de repercussão geral, segundo os quais reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e faz exsurgir o direito do trabalhador ao pagamento de férias e do terço constitucional (tema 551) e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (tema 916). 2. Consonância do entendimento firmado pela Turma Recursal em suas 3 (três) composições. 3. Decisão monocrática que não merece reparos, exarada com fulcro no art. 932, V, do CPC c.c Súmula 02 desta Turma. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (N.U 1001689-41.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)
”.

10. Sendo assim,
diante do desvirtuamento do contrato temporário, é possível aplicar ao caso em epígrafe o artigo

19-A da Lei nº 8.036/1990
:

“
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
”.

11. Decisão monocrática, Súmula nº 02 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

12. Pelo exposto,
monocraticamente
,
CONHEÇO do recurso inominado,
visto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau para

CONDENAR a parte promovida a pagar à parte promovente o FGTS referente ao período efetivamente trabalhado e não prescrito entre 2019 e 2022,
extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

13. Sem honorários advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

14. Nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

15. Intimem-se.

16. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora
”

Importa de proêmio registrar que conquanto a parte reclamada sustente que atendeu aos requisitos anotados no Tema 612 do STF, vale registrar que referido tema não se aplica ao caso em voga, eis que a matéria daquele julgamento diz com normas relativas a contrato temporário com ente municipal, o que não se verifica no caso em apreço.

Decorre, ademais, do caso presente que a parte permaneceu vinculada, temporariamente, à administração pública por lapso temporal que supera o máximo legal permitido, porquanto tratando-se de contratação na forma do art. 2º, inciso IV da LC nº 600/2017 e considerando que a contratação se deu na vigência da redação original (excluindo-se as normas modificadores, LC 719/2022 e 755/2023), o prazo máximo de contratação era de 12 (doze) meses (LC, art. 11, inciso II), prorrogável por igual período, totalizando o máximo de 24 (vinte e quatro) meses (LC, art. 11, §2º).

Ocorre, todavia, que no caso presente o vínculo temporário entre as partes perdurou por aproximadamente 41 (quarenta e um) meses, superando assim o lapso temporal máximo autorizado pela norma regente.

Demais disso, importa registrar que os diminutos intervalos não afastam a ilegalidade, ao contrário, a reforçam, porquanto não se verifica entre os intervalos existente entre os contratos, o tempo previsto na norma regente (LC nº 600/2017, art. 18, inciso III).

Assim, resta verificada a nulidade da relação contratual entabulada entre as partes.

No que tange às férias e terço constitucional, impositivo o seu pagamento.

Nesse particular, o IRDR tema 04 do TJMT anota que são devidas as férias de 45 (quarenta e cinco) dias aos professores em exercício dentro de sala de aula, hipótese dos autos, de modo que devido o pagamento das férias e do terço constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias.

Importa registrar que o ato sentencial decotou eventual parcelas já adimplidas, de modo que o seu montante a ser alcançado será delimitado no momento oportuno.

Tais fundamentos afastam o sucesso da pretensão recursal formulada pela parte reclamada, recomendando a manutenção da decisão monocrática proferida.

Esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática, eis que em conformidade com a prova dos autos e o entendimento jurídico e jurisprudencial, inclusive em sede de Repercussão Geral – Tema 916 do STF e IRDR Tema 04 do TJMT.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º), referida conclusão decorre do fato de que houve a interposição do recurso inominado por ambas as partes e a decisão monocrática foi expressa em relação ao recurso da parte autora, o que, embora pudesse se mostrar suficiente à solução da lide, contribuiu de alguma forma para a interposição do presente agravo interno.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025